Tribunal: TJDFT
Processo: 0752747-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752747-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO CORREIA AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O A agravante realizou a viagem por meio de outra companhia aérea. Portanto, para efeitos de tutela de urgência fica prejudicado o pedido. Entretanto, houve o dispêndio de valor considerável para viagem em Classe Econômica, dada a proximidade da viagem. Desta feita, apreciarei eventual consolidação da multa, inclusive com caráter ressarcitório, no julgamento do Agravo de Instrumento. Aguardem as Contrarrazões. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator